Tribunal: TJBA
Processo: 8067920-63.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal nº 8067920-63.2025.8.05.0000 – Comarca de Guanambi/BA Revisionante: José Elias Martins Soares Advogado: Dr. Aneilton João Rego Nascimento (OAB/BA nº 14.571) Processo referência: Apelação Criminal nº 0004965-92.2007.8.05.0088 Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi Turma Julgadora da Apelação: Des. Eserval Rocha, Desa. Ivone Bessa Ramos (Relatora) e Desa. Aracy Lima Borges Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE QUE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PLENÁRIO DE JULGAMENTO, FEZ REFERÊNCIA A DECISÕES DO PROCESSO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL QUESTIONADO QUE TEVE FINALIDADE APENAS INTRODUTÓRIA, OBJETIVANDO ESCLARECER AO CONSELHO DE SENTENÇA A RESPEITO DO LONGO CAMINHO PROCEDIMENTAL PERCORRIDO, OBJETO DE JULGAMENTO APÓS 19 (DEZENOVE) ANOS. REFERÊNCIA A ATOS PROCESSUAIS SEM CONSTITUIR ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ALEGAÇÃO SUFICIENTEMENTE ANALISADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. MERO INCONFORMISMO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por José Elias Martins Soares, insurgindo-se contra acórdão proferido pela Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo (nº 0004965-92.2007.8.05.0088), mantendo sua condenação à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 93884847, págs. 36 a 38): “[...] Infere-se dos autos anexos que em 15 de outubro de 2000, por volta das 23:00h, nas proximidades de um bar de propriedade de ÉDIO NUNES PEREIRA, situado na Fazenda Quixaba, o primeiro denunciado [José Elias Martins Soares] desferiu um tiro com uma arma de fogo tipo espingarda cartucheira calibre 32, descrita no auto de fl. 06, contra ABÍLIO SOARES DA SILVA, filho de Júlio Lopes da Silva e Emiliana Soares da Silva, produzindo na vítima as lesões descritas nos lautos de fls. 08 e 31/39, e, consequentemente, sua morte. Infere-se ainda dos autos que o primeiro denunciado agiu de surpresa, pois estava ele conversando normalmente com a vítima instantes antes, e, quando esta saiu do mencionado bar, o denunciado foi atrás dela, chamou-a, e, subitamente, efetuou o disparo letal, recurso, portanto, que tornou impossível a defesa por parte da vítima. Está nos autos, ainda, que o primeiro denunciado agiu por motivo torpe, para vingar-se da vítima por ser esta de facção polícia contrária. No curso do inquérito foram ouvidas diversas pessoas, dentre as quais, e por duas vezes, o segundo denunciado [Aldemir Barbosa Rocha]. Os depoimentos prestados pelo segundo denunciado, sob compromisso, revelaram-se falsos. Afirmou o segundo denunciado que a vítima teria corrido atrás do primeiro denunciado para agredi-lo com uma garrafa, e ambos, então teriam corrido para fora do bar, e, depois, teria sido ouvido o tiro (fl. 14). No segundo depoimento que prestou (fl. 16), o segundo denunciado acrescentou que, antes de a vítima haver corrido atrás do primeiro denunciado com uma garrafa, teria ela, também, discutido e xingado o primeiro denunciado, chamando-o de ‘corno’, ‘veado’, ‘filho da puta’ e fazendo gesto obsceno, dizendo que iria ‘comê-lo’ (praticar coito anal na forma ativa). Nesse mesmo depoimento, disse ainda o segundo denunciado que aproximou-se da vítima e colocou-a no carro para ser socorrida, e, em seguida, fora aquele para sua casa. Tais informações do segundo denunciado, a partir da análise dos depoimentos das demais testemunhas oculares, seriam inverídicas, pois não teria havido a tal brita entre o primeiro denunciado e a vítima, nem os xingamentos, tampouco teria o segundo denunciado prestado ajuda para socorrer a vítima, bem assim não teria o segundo denunciado ido para sua casa, mas, sim, para a casa de um irmão do primeiro denunciado. Ao fazer tais afirmações falsas, calar e negar a verdade, como testemunha ouvida com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, praticou o segundo denunciado o crime de falso testemunho na forma qualificada, devendo, por conseguinte, responder por tais atos. [...] Isso, posto, requer o Ministério Público a Vossa Excelência que se digne a receber a presente denúncia, mandar citar os denunciados para serem interrogados e se verem processar na forma da lei, ouvir as testemunhas adiante arroladas, deferir a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, e, a final, julgar procedente a denúncia para PRONUNCIAR o primeiro denunciado à luz do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o segundo denunciado à luz do art. 342, § 1º do Código Penal.”. Concluída a instrução, e submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, os réus foram absolvidos pelo Tribunal do Júri (sentença de id 93884850, pág. 127). Providos os apelos interpostos pelo Ministério Público e pela Assistente de Acusação, submetendo José Elias Martins Soares a novo julgamento (acórdão de id 93884852, págs. 53 a 56; certidão de julgamento de id 93884852, pág. 57). Submetido a novo julgamento em 30/09/2019, José Elias Martins Soares foi condenado à pena definitiva de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (sentença de id 93884854, págs. 133 a 135). Em face do édito condenatório, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação. A Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal negou provimento ao Apelo defensivo (certidão de julgamento de id 93884854, pág. 289; acórdão de id 93884854, págs. 290 a 299). Posto isto, ainda inconformado, José Elias Martins Soares a ajuizou a presente Revisão Criminal. III – Descreve a exordial que o revisionante José Elias Martins Soares foi inicialmente pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo também pronunciado o corréu Aldemir Barbosa Rocha, este como incurso no art. 342, § 1º, do Código Penal. Aduz que ambos os réus foram absolvidos pelo Tribunal do Júri em 14/04/2011, sendo providos os apelos interpostos pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação, o que conduziu o revisionante a novo julgamento popular, em que restou condenado. Esclarece que foi improvido o apelo defensivo interposto à época, não sendo acolhida a tese de nulidade por violação ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal. Segundo a petição inicial, “No caso dos autos, o douto Parquet, manuseando e usando das decisões vedadas pela letra da lei, como argumento de autoridade, influenciou demasiadamente o julgador leigo, fazendo-o crer que, se um juiz pronunciou e os desembargadores decidiram pela anulação do primeiro júri, correto estaria o Ministério Público, ao afirmar que a decisão do primeiro júri havia sido errada, o que, evidentemente, gerou claro prejuízo à defesa do então Réu, ora Autor.” (id 93884843, pág. 09). Sob tais fundamentos, formula pedido de liminar objetivando a suspensão da eficácia do acórdão questionado até o trânsito em julgado da presente ação revisional. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade alegada, “reabrindo o feito primitivo para novo julgamento do ora Autor pelo Tribunal do Júri, desta feita sem o uso de argumento de autoridade pela Acusação nem menção a peças proibidas.” (id 93884843, pág. 24). IV – A revisão criminal deve ser julgada improcedente. A Defesa alega violação ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, onde se estabelece que as partes, durante os debates, não podem fazer referências, sob pena de nulidade, “à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”. Segundo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, os jurados possuem amplo acesso aos autos, de modo que a leitura de documentos e peças processuais em Plenário somente conduz à ocorrência de nulidade quando realizada em prejuízo concreto ao réu como argumento de autoridade, fenômeno que não se verifica nas hipóteses em que se objetiva esclarecimento dos fatos em apuração ou para evidenciar a razão pela qual o réu está sendo novamente julgado. Veja-se: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.147.762/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; STJ – Quinta Turma, HC nº 468.805/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019; STJ – Sexta Turma, REsp nº 1.598.779/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/8/2016, DJe de 1/9/2016. V – In casu, como se verifica, as razões descritas na respeitável exordial evidenciam que a fala do Membro do Ministério Público de origem teve finalidade apenas introdutória, objetivando esclarecer ao Conselho de Sentença a respeito do longo caminho procedimental percorrido. A Defesa faz menção a apenas dois momentos do pronunciamento oral da Acusação em que teriam ocorrido as referências questionadas. O primeiro momento se deu aos seis minutos da fala Ministerial e outra ocasião se verificou aos oito minutos. Tal fato, no contexto de um pronunciamento que se estendeu por 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos (id 93884854, pág. 145), evidencia a natureza pontual e introdutória dentro do todo em que constituiu a referida participação oral da Acusação em Plenário. O registro audiovisual disponibilizado no PJe Mídias demonstra que o Promotor de Justiça iniciou a correspondente parte da sua fala do seguinte modo: “Eu vou fazer um breve resumo do processo para que os senhores entendam como se demorou tanto tempo para chegarmos aqui hoje”. VI – Tal aspecto foi bem destacado no acórdão combatido, de onde se extraem os seguintes trechos (id 93884854, pág. 296): “[...] Da análise do excerto alhures sublinhado bem como da íntegra dos debates sincronizados no sistema PJe Mídias, conclui-se que, a despeito do esforço argumentativo da Defesa, o Exmo. Promotor de Justiça, após os cumprimentos de praxe, fez um resumo dos fatos, e, em seguida, com a expressa finalidade de explicitar aos jurados o motivo de o julgamento ocorrer tanto tempo depois do episódio delitivo – 19 anos depois –, passou a sintetizar o desenvolvimento da ação penal desde as investigações policiais. Observa-se que o Ministério Público não se aprofundou sobre a cronologia processual, limitando-se a descrever superficialmente o andamento do feito, com mínimas explanações doutrinárias sobre conceitos jurídicos, sequer procedendo à leitura de qualquer peça ou decisão constante dos autos. Inexistiu, ainda, juízo de valor acerca das decisões até então proferidas, e, frise-se, nem mesmo apresentação dos fundamentos declinados no Acórdão que dera provimento ao Apelo Ministerial para determinar a submissão do Réu a novo júri, mas, tão somente, mera menção a esse recurso e demais atos a ele subsequentes. [...].”. VII – Frisa-se que o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido não constitui vício a ser sanado através da via processual da Revisão Criminal. Nessa linha intelectiva: STJ, AgRg na RvCr n. 5.735/DF, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022; STJ, AgRg na RvCr 4.463/AC, Relator: Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018. VIII – O parecer Ministerial é no mesmo sentido (id 95092327): “[...] Voltando os olhos ao caso concreto, verifica-se, sem maiores divagações, que não merece prosperar o pleito revisional, tendo em vista que esta Corte de Justiça em sede de apelação apreciou minuciosamente a tese de nulidade absoluta do julgamento perante o Tribunal do Juri, por utilização do argumento de autoridade aventada pela Defesa no curso da ação penal, concluindo pela inocorrência da nulidade. [...]. É dizer, verifica-se que o pleito de nulidade por violação ao art. 478, I do CPP já foi exaustivamente analisado e rechaçado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, notadamente porque, diversamente do quanto aduzido, não restou demonstrado o uso de argumento de autoridade pelo Ministério Público, a influência indevida sobre jurados, a existência de prejuízo e a violação ao devido processo legal, não podendo o Requerente se valer da revisão criminal como se novo recurso fosse para obter o acolhimento de sua pretensão anteriormente rejeitada, valendo conferir, [...].”. (grifo acrescido). IX – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8067920-63.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Guanambi/BA, em que figura, como Revisionante, José Elias Martins Soares. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.